Tribunal: TJPA
Processo: 0012735-20.2018.8.14.0115
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0012735-20.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
MARIA AUCELIN FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO (A): RAFAELA CRISTINA SBARDELOTTO VENANCIO
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II, DO CPB. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE RECHAÇADA. INDÍCIOS SUFICIENTES. PROVA ORAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo aqui a observância ao princípio do
in dubio por societate,
ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. No caso, pelo cotejo das provas constantes dos autos, depreende-se que o
decisum
pronunciativo foi acertadamente prolatado pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentado, pois presentes seus requisitos, quais sejam, a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 27 do mês de outubro e encerrada aos dias 05 de novembro do ano de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Maria Aucelin Ferreira do Nascimento
interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que a pronunciou, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca, como incursa nas sanções punitivas do tipo penal previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 03-04), aditada posteriormente para inclusão da recorrente como codenunciada (fls. 05-08), que no dia 09 de novembro de 2018, por volta das 10h00min, em uma residência localizada na Vila Isol, Km 1000, zona rural do Município de Novo Progresso/PA, a recorrente, em concurso com o também pronunciado Joel da Silva Hilário, movidos por motivo torpe, por meio de disparo de fogo, ceifaram a vida do nacional Vanderlei José Caron. Relata que, segundo apurado, os acusados mantinham relacionamento amoroso, sendo Maria Aucelin, esposa do ofendido. No dia do ocorrido os réus estariam em um encontro íntimo na residência de uma amiga da acusada, instante em que a vítima adentrou no local e, após flagrá-los juntos, partiu para vias de fato com o Joel da Silva Hilário. Consta que, neste momento, os pronunciados efetuaram o disparo de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos que a levaram a óbito no dia 17 de janeiro de 2019.

Assevera a proemial, que as munições utilizadas foram fornecidas pela recorrente. Acrescenta, ainda, que, segundo testemunhas, a ré deixou de prestar socorro ao ofendido, mesmo vendo-o agonizar na sua frente.

Em
razões recursais
(fls. 245-256), clama a defesa pela reforma da decisão vergastada, com a consequente impronúncia da acusada, por insuficiência de indícios mínimos de autoria delitiva, ao argumento de que não restou comprovado o envolvimento da ré na empreitada criminosa, com a suposta aquisição da arma de fogo ou das munições empregadas no ilícito.

Salienta que, a condição de a recorrente ter mantido relacionamento extraconjugal com o corréu, fato por ela admitido, não guarda relação de causalidade com o homicídio, consoante requer a previsão do art. 13 do Código Penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 264-278), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela confirmação da decisão de pronúncia. Argui haver indícios suficientes da autoria delitiva da ré, ressaltando que, para efeito de pronúncia, não se exige prova rigorosa indispensável à formação da certeza criminal.

Almeja, assim, a improcedência total da insurgência defensiva.

Em decisão de fls. 282, o Juízo singular, reapreciando a matéria, a teor das determinações do art. 589 do CPPB, manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

1. Da almeja impronúncia do recorrente em face da insuficiência de provas relativas a autoria do delito:

Clama a defesa pela reforma da decisão vergastada, com a consequente impronúncia da acusada, por insuficiência de indícios mínimos de autoria delitiva, ao argumento de que não restou comprovado o envolvimento da ré na empreitada criminosa, com a suposta aquisição da arma de fogo ou das munições empregadas no ilícito.

Salienta que, a condição de a recorrente ter mantido relacionamento extraconjugal com o corréu, fato por ela admitido, não guarda relação de causalidade com o homicídio, consoante requer a previsão do art. 13 do Código Penal.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com o conjunto probatório inserto na lide, conforme demonstrado a seguir:

A materialidade delitiva,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, diante da produção do Laudo de Exame de Corpo de Delito, às fls. 47-50, que atesta as lesões produzidas na vítima Vanderlei José Caron provocadas por três disparos de arma de fogo; e, ainda, por meio da Certidão de Óbito do ofendido, constante às fls. 90, em face do seu falecimento após 69 (sessenta e nove) dias de internação hospitalar.

Tais

documentos, aliados à vasta prova oral construída, da mesma forma, evidenciam
vestígios bastantes da autoria criminosa irrogada à recorrente.

A pronunciada
Maria Aucelin Ferreira
, em interrogatório judicial, afirma, consoante trechos destacados:
¿Que ela e JOEL estavam fazendo sexo quando seu marido Brizola chegou. Que seu marido abriu a porta com uma faca na mão e foi para cima de JOEL. Que houve uma briga e JOEL conseguiu pegar uma arma e atirou em Brizola. Que ficou lá prestando socorro à vítima. Que foi até o postinho e chamou a enfermeira Sara avisando que seu marido tinha sido baleado. Que levou cerca de 10 min para sair para buscar ajuda.¿

O corréu
Joel da Silva Hilário
, por seu turno, em interrogatório colhido em juízo, assim enfatiza:
¿Que adquiriu a arma por medo, pois havia recebido ameaças. Que no momento em que estava por cima da denunciada só viu quando abriram a porta. Que olhou para trás e viu que era Brizola. Que Brizola estava armado, não sabe se com uma faca ou canivete. Que Brizola veio para cima dele e lhe desferiu um golpe. Que se apressou em pegar a arma e atirou. Que dias antes o senhor Edson disse a ele que Brizola queria matá-lo, razão pela qual comprou uma arma, por medo. Que desferiu três disparos. Que a munição usada foi adquirida junto com o revólver. Que adquiriu a arma de um desconhecido que passava por lá cerca de nove meses antes. Que MARIA AUCELIN não lhe forneceu as munições. Que tinha 6 munições, mas acredita que disparou 3 vezes.¿

A testemunha
Edson Carlos Bezerra dos Santos,
na seara judicial, declara:
¿Que entrou na residência e viu a vítima ferida e caída ao chão, que a denunciada MARIA AUCELIN estava no local observando. Que a vítima lhe pediu socorro e que levantou Brizola e o encostou na parede atendendo a seu pedido. Que no posto de saúde quando foi pedir ajuda falou com o motorista. Que não soube se MARIA AUCELIN havia pedido socorro antes, mas acredita que foi o primeiro a buscar ajuda. Que quando chegou no local só estavam a vítima e MARIA AUCELIN.¿

A testemunha
Miguel Angelo Fim,
no âmbito judicial, enfatiza:
¿Que soube pelo pai de JOEL que MARIA AUCELIN teria fornecido a munição para JOEL. Que soube que cerca de um ano atrás a denunciada teria comprado uma arma e dado a JOEL.¿

Em seu depoimento judicial, a informante
Welma Cristina Pereira
, em audiência de instrução, relata:
¿que era dona da casa onde os fatos ocorreram. Que os denunciados haviam usado sua casa várias vezes para encontros amorosos. Que JOEL lhe disse, após o crime, que quando a depoente saiu da casa deixou a porta aberta e que 20 ou 30 minutos depois Brizola entrou na casa e viu MARIA e JOEL juntos, que entraram em luta corporal e que JOEL atirou em Brizola para se defender. Que JOEL lhe disse que Brizola estava com uma faca. Que foi MARIA quem pediu socorro e não sabe quanto tempo ela levou para chamar a ambulância.¿

A tese acusatória, a que se pode notar, resta suficientemente delineada, notadamente, diante de indícios da participação delitiva da recorrente no homicídio perpetrado, em face da notícia trazida aos autos, pela testemunha Miguel Ângelo, de que a pronunciada teria fornecido a arma e a munição ao corréu.

Assente-se que, o próprio coautor Joel Silva Hilário, apesar de alterar seu depoimento em juízo, na esfera investigativa (fls. 28 do IPL), afirma que as munições foram fornecidas por Maria Alcelin, a qual, inclusive, tinha ciência de que ele estava sendo ameaçado pela vítima.

Considerando que a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo aqui a observância ao princípio do
in dubio por societate;
ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, o resta configurado no caso em testilha.

Registre-se que, apesar de a prova em desfavor da recorrente não ser cristalina, não é lícito subtrair do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o pronunciamento sobre o mérito da causa, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ademais,
in casu
, o Juízo
a quo
deu motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria.

Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO, ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA. VÍTIMAS MORTAS COM MÚLTIPLAS FACADAS, SENDO ATINGIDAS EM DIVERSAS PARTES DO CORPO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPROCEDENTE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. PRONÚNCIA MANTIDA. 1. A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessária, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório. 2. No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio in dubio pro societate. 3. Existindo nos autos versão que evidencia o animus necandi, não há como acolher a tese de desclassificação para lesão corporal, pois caracterizada a tentativa de homicídio. 4. Aplicação ao caso do princípio in dubio pro societate. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00846813-49, 212.549, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MÉRITO. PEDIDO IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. (...) Presença dos pressupostos do artigo 413 do CPP, existência de indícios suficientes de materialidade delitiva e prova da ocorrência de crime. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Princípio do in dúbio pro societate. Ausência de provas robustas para absolvição sumária. Pronúncia mantida. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00763312-98, 212.398, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, porém
lhe nego provimento
, para confirmar em sua integralidade a r. decisão recorrida.

É o voto.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora